Tribunal: STF
Processo: HC 57144
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, SEM EXAMINAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO
APELADO EM SUAS RAZOES E QUE PARA ELE SE REVESTIAM DE RELEVÂNCIA,
LIMITOU-SE A APRECIAR O MÉRITO E DECIDIU CONTRA O RECORRIDO. II.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR DECISÃO ASSIM
VICIADA (C.P.P., ART. 381, III, C.C. 564, IV).